Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-72.2023.8.11.0009
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001817-72.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO ESIO DE SOUZA - CPF: 563.746.589-49 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUNICE DE SOUZA PEREIRA FARIA - CPF: 629.943.529-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SOARES - CPF: 034.417.901-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001817-72.2023.8.11.0009

APELANTE: FRANCISCO ESIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), com imposição de indenização à vítima no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há provas seguras de que o réu enviou mensagens à vítima, em afronta à medida protetiva vigente; e (ii) restou configurado o dolo específico necessário à caracterização do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora comprovada a ciência do réu quanto à existência da medida protetiva, o conjunto probatório não evidenciou, de forma inequívoca, que ele tenha sido o responsável pelas mensagens enviadas nos dias 28 e 29/05/2023.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação provida.

Teses de julgamento: “
Havendo dúvida razoável quanto à autoria e à intencionalidade da conduta, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 674.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.796.462/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 03.05.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001817-72.2023.8.11.0009

APELANTE: FRANCISCO ESIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Francisco Ésio de Souza
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime
descumprimento de medida protetiva de urgência
, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima.

Nas razões recursais, a defesa almeja a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e a inexistência de dolo específico.

Nas contrarrazões, o Ministério Público almeja o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001817-72.2023.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Francisco Ésio de Souza
, pela prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
[artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
Sobressai do incluso inquérito policial que, nos dias 28/05/2023, por volta das 10h52min, e 29/05/2023, às 06h12min., via aplicativo de mensagens whatsapp, o denunciado
FRANCISCO ÉSIO DE SOUZA
, consciente e dolosamente,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006
, em favor de sua ex-convivente
Fernanda Soares
, conforme decisão proferida nos autos sob n. 1001023-51.2023.8.11.0009, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca.

De acordo com o apurado,
Francisco
e
Fernanda
possuíam um relacionamento amoroso.

Entretanto, segundo se evola, a relação era conturbada e, após a prática de violência doméstica perpetrada pelo denunciado, no dia 22/05/2023 a vítima requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência, com amparo na Lei n. 11.340/06, as quais foram deferidas nos autos da MPU sob n. 1001023-51.2023.8.11.0009, impondo-se ao denunciado as seguintes determinações:

“a) Que o requerido não se aproxime da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros;

b) Que o requerido não mantenha contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;

c) Que o requerido não frequente a residência e o local de trabalho (Procon) da ofendida.” (ID. 128141637).

A despeito de a vítima ter procurado a Polícia Civil e o Poder Judiciário para coibir a conduta lesiva adotada pelo denunciado e embora devidamente cientificado das medidas no dia 24/05/2023 (139931626), passou o increpado a descumprir as medidas protetivas de urgência, ignorando o comando judicial, visto que, nos dias 28 e 29 de maio de 2023, manteve contato com a ofendida através do aplicativo de mensagens WhatsApp, eis que enviou-lhe 02 (duas) mensagens, consoante se extrai dos prints de tela acostados ao ID. 128141636.

Diante do descumprimento das medidas protetivas outrora deferidas, foi decretada prisão preventiva do denunciado (decisão de ID. 128141638).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO por meio de seu agente signatário, oferece DENÚNCIA em desfavor de FRANCISCO ÉSIO DE SOUZA, acima qualificado, dando-o como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/06
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 3
ª Vara da Comarca de Colíder/MT
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, em sentença assim proferida:

“
VISTOS
.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ofereceu denúncia em desfavor de
FRANCISCO ESIO DE SOUZA,
como incurso no artigo 24-A, da Lei n.º 11.340/2006.

Narra a exordial (id 141761492) que (...).

A denúncia foi recebida em 30/04/2024 (id 154130601).

Devidamente citado (id 155507031), o réu apresentou resposta à acusação (id 156878264), sendo designada a audiência de instrução e julgamento (id 164976503).

Em sede judicial prestou depoimento a vítima Fernanda Soares. Após, foi determinado, com expressa concordância da defesa, a extração das mensagens do celular da ofendida, conforme relatório de id 169436930.

Ademais, no id 178923795, realizou-se a audiência de instrução e julgamento em continuação, ouviu-se novamente a vítima Fernanda Soares, sem a presença do acusado, conforme por ela requerido. Após, foi ouvida a informante Maria Eunice de Souza Pereira Faria. Ao final, o réu foi interrogado.

Na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, o Ministério Público Estadual nada requereu. Por sua vez, a Defesa requereu que fosse oficiada a Autoridade Policial para fornecer a integralidade das imagens de captura de tela de id 128141636, contendo seus metadados, código hash, bem como demais arquivos correlatos, relatório circunstanciado e detalhamento da cadeia de custódia. O Ministério Público Estadual manifestou-se favoravelmente ao pedido. Dessa forma, este Juízo deferiu o requerimento.

As partes apresentaram memoriais escritos.

O Órgão Ministerial requereu a total procedência da ação, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa, em síntese, pugnou pela absolvição do acusado, ante a inexistência do fato, não ter o acusado concorrido para infração e não existir prova.

Subsidiariamente, requereu em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal.

Esta é a síntese.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Dispõe o art. 24-A da Lei nº 11.340/06: (...).

O bem jurídico tutelado tem o escopo especial de assegurar o prestígio e a garantia da potestade estatal, representada pelo Poder Judiciário, que é violada pelo descumprimento da medida protetiva judicialmente imposta. Secundariamente, é a liberdade pessoal e a segurança da vítima, violadas pelo descumprimento da medida.

Trata-se de crime próprio, na medida em que o sujeito ativo somente pode ser o indivíduo que tem sua liberdade restrita pelas medidas protetivas disciplinadas pela Lei Maria da Penha.

O sujeito passivo direto é o Estado, que teve uma ordem judicial administrativa ou judicial desrespeitada. O sujeito passivo indireto é a própria vítima de violência doméstica, que na hipótese, somente pode ser mulher.

As medidas protetivas de urgência são ponderações de natureza cautelar, que visam assegurar a efetividade da proteção da mulher em situação de violência doméstica. O tipo subjetivo é o dolo, isto é, a vontade livre e consciente de descumprir medida protetiva. O sujeito ativo deve ter consciência de que descumpre medida protetiva, não respondendo pelo crime em situações em que ele desconhece a existência da medida protetiva.

No mais, o crime não admite modalidade culposa. O agente deve, de fato, conhecer a existência de uma medida protetiva, saber que sua conduta descumpre tal determinação e assim o querer, de forma que situações em que o descumprimento se dá por negligência, imprudência, imperícia ou por mero acaso não podem ser consideradas criminosas.

É crime formal, e se consuma no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu a medida protetiva (forma omissiva). A tentativa é admissível na modalidade comissiva.

Pois bem.

Os autos tramitaram regularmente até o momento, não havendo nulidades e/ou irregularidades processuais que impeçam a prolação da sentença, o que restou incontroverso nos autos.

A pretensão punitiva é
PROCEDENTE
.

I – Artigo 24-A, da Lei n.º 11.340/2006.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio dos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial n. 88.4.2023.17904 (I.P. 85/2023), como o boletim de ocorrência (id 128141634), cópias da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência e da comprovação de intimação do acusado (ids 128141637 e 168861691), cópia da decisão que decretou a prisão do mandado de prisão (ids 128141638 e 128141640), cópia da procuração e do pedido de revogação da medida protetiva de urgência (id 128141942), termo de apresentação espontânea (id 128141945), termo da audiência de custódia (id 128141954), alvará de soltura (id 128141955).

Por sua vez, a
autoria
extrai-se dos depoimentos prestados.

Na primeira oportunidade em que foi ouvida em Juízo, no dia 17 de setembro de 2024, a vítima afirmou que, nos dias 28 e 29 de maio, recebeu mensagens de Francisco. Uma dessas mensagens era um vídeo sobre Deus, enquanto a outra era uma mensagem de bom dia. Relatou que foi à delegacia para informar sobre o descumprimento das medidas protetivas. Após isso, Francisco entrou em contato com ela, pedindo para conversar e tentar reatar o relacionamento. Narrou ainda que Francisco lhe disse que estava na casa de sua irmã Maria Eunice, pois precisava refletir sobre o que havia ocorrido. Disse também que acredita que sofreu violência psicológica tanto por parte de Francisco quanto de Maria Eunice.

Relatou que, no dia que assinou o documento no qual reconheceu que o número com final 0373 não pertencia a Francisco, mas sim a Maria Eunice, Francisco entrou em contato com ela, e ambos continuaram conversando. Asseverou que Francisco lhe disse que, caso ela não resolvesse a situação, ela sofreria grandes consequências. Explicou que assinou o documento sob pressão psicológica e em razão das ameaças que estava sofrendo.

Mencionou ainda que Maria Eunice registrou um boletim de ocorrência, informando que o número era de sua propriedade. Por fim, afirmou que tem certeza que as mensagens foram enviadas por Francisco, pois eles continuaram se comunicando através desse número.

Na segunda vez que a vítima foi ouvida em Juízo, no dia 16 de dezembro de 2024, ela reafirmou as declarações prestadas anteriormente.

Por sua vez, a informante Maria Eunice Pereira Faria, irmã do suposto agressor, afirmou que sabia do relacionamento amoroso entre Fernanda e Francisco. Narrou ainda que, nos dias em que seu irmão esteve em sua residência em Mato Grosso do Sul, ele não manteve contato com Fernanda, sendo ela quem teria enviado as mensagens. Explicou também que trocou de celular com seu irmão e que devolveu o aparelho quando ele saiu da cadeia.

Por ocasião do seu interrogatório, o réu negou o descumprimento da medida protetiva de urgência, afirmando que quem havia enviado a mensagem para a senhora Fernanda foi sua irmã, Maria Eunice Pereira Faria.

Como se vê, o conjunto probatório, aponta que, nos dias 28 e 29 de maio de 2023, o acusado descumpriu a medida protetiva de urgência, que consistia na proibição de manter contato com a comunicante, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

A vítima foi firme e coerente, tanto em solo policial, como em Juízo, de que, na época dos fatos, o acusado descumpriu decisão judicial.

Ora, a palavra da vítima sempre foi reputada de grande importância no esclarecimento de crimes, notadamente nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, que normalmente acontecem longe de testemunhas. No caso em testilha ficou evidenciado que o denunciado descumpriu a medida protetiva.

Ainda, destaco que a importância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, denota-se trecho do voto da lavra do eminente Min. Campos Marques (...).

No tocante às alegações defensivas que as mensagens enviadas no id 128141636, nos dias 28 e 29 de maio, com o numeral de final 0373, teriam sido enviadas por Maria Eunice, não há comprovação nos autos. O relatório de id 169436930 comprova que o numeral de final 0373 pertence ao réu, sendo que ele manteve contato com a vítima, inclusive por ligação.

Além disso, cumpre ressaltar que, embora a vítima tenha pedido a revogação das medidas protetivas, esse fato não revoga a prática do crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, visto que o descumprimento ocorreu antes da revogação.

Ademais, cumpre observar que, no ciclo de violência doméstica, é comum que vítimas, por razões psicológicas, emocionais ou dependência afetiva, permitam o agressor manter contato, o que não elide a proteção estatal conferida pela medida protetiva previamente deferida.

O dolo, por outro lado, foi confirmado pelo deliberado descumprimento da ordem judicial do qual tinha ciência inequívoca.

Portanto, resta infirmada a tese defensiva de absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas.

A este respeito, confira-se a jurisprudência: (...).

Sendo assim, estando demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, a procedência da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, e assim o faço para
CONDENAR
o réu
FRANCISCO ÉSIO DE SOUZA
como incurso no artigo 24-A, da Lei n.º 11.340/2006
(...)”.

Segundo consta dos autos, ao registrar o Boletim de Ocorrência nº 2023.148508, Fernanda Soares relatou que possuía medida protetiva de urgência vigente, deferida nos Autos n.º 1001023-51.2023.8.11.0009, em desfavor de
Francisco Ésio de Souza
, e que, nos dias 28 e 29 de maio de 2023, por volta das 10h52min, o apelante teria enviado mensagens via aplicativo, circunstância que configuraria o descumprimento da ordem judicial.

No dia 02 de junho de 2023, representada pelo advogado Douglas Santos Barbosa, nos autos da MPU nº 1001023-51.8.11.0009, a vítima informou que não possuía interesse na manutenção das medidas anteriormente deferidas em seu favor e requereu a revogação das restrições impostas ao apelante.

No mesmo documento, esclareceu que, após análise das mensagens, constatou que estas não foram remetidas por
Francisco
, mas por
Maria Eunice de Souza Pereira Faria
, irmã do apelante, que utilizava o número telefônico a partir do qual os conteúdos foram enviados.

No dia 5 de junho de 2023,
Maria Eunice de Souza Pereira Faria
narrou que, à época dos fatos,
Francisco
se encontrava em sua residência, na cidade de Dourados/MS, e que ambos haviam trocado de números telefônicos. Explicou que ficou utilizando o número anteriormente registrado em nome do apelante, enquanto este passou a utilizar o número que antes lhe pertencia.

Relatou, ainda, que, por manter costumeiro contato com Fernanda Soares, encaminhou-lhe, inadvertidamente, duas mensagens automáticas, consistentes em
um vídeo religioso
e
uma imagem de saudação
(“Bom Dia! Que a paz de Jesus se faça presente na sua vida.”), sem perceber que estava utilizando o número anteriormente vinculado a
Francisco
. Destacou que as mensagens não foram redigidas ou enviadas por ele e que a remessa decorreu por esquecimento de que utilizava o antigo número de seu irmão.

No interrogatório extrajudicial, realizado na mesma data, o acusado negou ter descumprido as medidas protetivas, esclarecendo que, no dia 27 de maio de 2023, trocou de número telefônico com sua irmã Maria Eunice de Souza Pereira Faria, a qual permaneceu utilizando a linha de onde partiram as mensagens objeto da persecução penal.

No dia 30 de janeiro de 2024, Fernanda Soares foi ouvida por meio de videoconferência, oportunidade em que apresentou
nova versão dos fatos
.

Relatou que, à época da assinatura da petição juntada aos autos em 02 de junho de 2023, sofreu forte pressão emocional por parte de
Francisco
, que teria lhe enviado diversas mensagens e realizado ligações insistentes, afirmando que cometeria suicídio caso fosse preso.

Acrescentou que, temendo por sua vida e sentindo-se coagida, assinou o documento no qual constava que as mensagens haviam sido enviadas por Maria Eunice, irmã do apelante.

Afirmou que, em razão da pressão psicológica, estava emocionalmente abalada, chegou a tomar medicamentos para ansiedade e, temendo pelas consequências, buscou o auxílio do advogado Douglas Santos Barbosa, que, por sua vez, entrou em contato com o advogado de
Francisco
, Dr. Polidório, para formalizar a manifestação protocolada nos autos.

Destacou também que não leu o documento antes de assiná-lo, pois acreditava estar garantindo sua própria segurança e a da filha, além de atender ao pedido do acusado, que prometia “reatar o relacionamento” caso ela colaborasse.

Afirma, entretanto, que depois de refletir, percebeu que fora “usada” para tentar livrar
Francisco
de eventual prisão.

Na audiência realizada em 17/09/2024, Fernanda Soares prestou novo depoimento, no qual afirmou que as mensagens enviadas nos dias 28 e 29/05/2023 partiram do apelante, esclarecendo que: (
i
) recebeu, do número final 0373, um vídeo com conteúdo religioso e uma imagem de saudação religiosa; (
ii
) registrou o boletim de ocorrência logo após os envios, por entender caracterizado o descumprimento da ordem judicial; (
iii
) após o registro,
Francisco
entrou em contato por meio de ligações e mensagens, solicitando o reatamento do relacionamento e pedindo-lhe “mais uma chance”; e (
iv
) confirmou, em conversas posteriores, que ele próprio havia remetido as mensagens, tendo admitido o “erro” depois de conversar com a irmã Maria Eunice.

Acrescentou, ainda, que o documento de 02/06/2023 — no qual reconhecia que as mensagens não foram enviadas pelo réu — foi assinado sob pressão psicológica e ameaças veladas. Afirmou que o acusado dizia que, caso fosse preso, “sofreria represálias” e que “pessoas estavam de olho” nela, gerando temor por sua integridade física e emocional.

Relatou, também, que o réu mencionava insistentemente que cometeria suicídio caso as medidas protetivas não fossem revogadas, o que a levou a buscar orientação de advogado e assinar o documento com a falsa declaração.

Em juízo,
Maria Eunice Souza Pereira Faria, irmã de
Francisco Ésio de Souza
, declarou que, no período dos fatos, ele estava hospedado em sua residência, em Dourados/MS, para se afastar de conflitos com a vítima Fernanda Soares.

Relatou que trocaram de celulares, passando a utilizar o número de Francisco, enquanto ele usava o seu. Admitiu ter enviado
a mensagem do dia 28/05/2023
a Fernanda, a partir do número vinculado ao irmão (
terminado em 0373
), mas disse
não se recordar com certeza
se também enviou a mensagem de 29/05. Afirmou que, após, os dois destrocaram os aparelhos e os chips, retomando seus números originais.

Na audiência de 16/12/2024, a vítima Fernanda Soares prestou depoimento sobre o suposto descumprimento de medidas protetivas por
Francisco Ésio de Souza
nos dias 28 e 29/05/2023, afirmando que recebeu mensagens dele via
whatsapp
, apesar da proibição judicial.

No interrogatório judicial,
Francisco Ésio de Souza
negou ter descumprido as medidas protetivas deferidas em favor de Fernanda Soares. Alegou que, após os conflitos com a vítima e sua prisão, viajou para Dourados/MS, onde ficou hospedado na casa de sua irmã Maria Eunice. Sustentou que deixou seu celular com a irmã e passou a utilizar o aparelho dela, razão pela qual eventual mensagem enviada a Fernanda teria partido do número que permanecera com Maria. Afirmou que não manteve contato com a vítima nos dias 28 e 29/05/2023, datas do suposto descumprimento, mas relatou que, posteriormente, Fernanda tentou diversas vezes se comunicar com ele, inclusive pessoalmente, propondo um “acordo” para retirar as acusações.
Francisco
disse desconhecer o conteúdo das mensagens enviadas por Maria Eunice, afirmando que ela não sabia das restrições impostas pela medida protetiva.

O artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006 exige, para a configuração do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, que o agente, ciente de forma inequívoca das restrições impostas, deliberadamente as infrinja, agindo com dolo específico de desobedecer à ordem judicial.

No caso
sub examine
, o primeiro requisito – tipicidade formal – encontra-se devidamente preenchido, uma vez que o apelante foi regularmente intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, no dia 23/05/2023, e, portanto, tinha plena ciência de que lhe era vedado manter qualquer forma de contato com a ofendida.

Diversa, contudo, é a análise quanto à tipicidade subjetiva, uma vez que, ainda que se considere que as mensagens foram enviadas pelo réu (circunstância não devidamente comprovada na instrução criminal), não vislumbro o dolo necessário à configuração da infração penal.

A vítima, em momento imediatamente posterior ao suposto descumprimento, reconheceu expressamente que as mensagens não haviam sido enviadas pelo recorrente, mas por Maria Eunice de Souza Pereira Faria, a quem o acusado teria entregado o aparelho celular, após troca de chip, no contexto de seu afastamento voluntário da cidade.

Referido reconhecimento foi formalizado em petição juntada nos autos da MPU n.º 1001023-51.2023.8.11.0009, na qual a vítima requereu a revogação das medidas anteriormente impostas, declarando que as mensagens remetidas partiram do número que passou a ser utilizado por Maria Eunice, sem qualquer interferência do acusado.

Posteriormente, é verdade, a vítima modificou sua versão, afirmando ter sido compelida a firmar tal petição sob pressão psicológica e ameaças veladas.

Contudo, essa alteração não encontra respaldo seguro no restante do conjunto probatório, uma vez que, conforme se extrai da extração dos dados do celular do acusado, diversas mensagens,
posteriores
às datas mencionadas na denúncia, partiram da própria vítima para o réu, inclusive com conteúdo de natureza íntima e não conflituosa.

As capturas de tela trazidas aos autos revelam um diálogo recíproco, sem cunho ameaçador, no qual a vítima inicia e mantém contato com o apelante, tratando de assuntos corriqueiros, afetivos e sem qualquer carga ofensiva à sua dignidade, com o envio de figuras, emojis sugestivos, links de vídeos, imagens e mensagens apagadas de forma sistemática por ela.

Desse modo, se havia real temor ou necessidade de proteção, era razoável esperar da ofendida, no mínimo, a interrupção da comunicação.

Outrossim, não há nos autos prova segura de que as mensagens enviadas nos dias 28 e 29 de maio de 2023 partiram do réu.

A alegação de que o número utilizado na ocasião era manuseado por sua irmã, Maria Eunice de Souza Pereira Faria, encontra respaldo nos depoimentos prestados e, inclusive, na declaração inicial da vítima, que posteriormente alegou haver sido coagida a prestar tal reconhecimento.

Em razão dessa controvérsia, não solucionada de forma inequívoca pela instrução processual, incide o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição, não apenas pela ausência de certeza quanto à autoria, mas também pela inexistência de comprovação do dolo específico exigido para a configuração do delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o apelo para absolver
Francisco Ésio de Souza
da prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025